Tribunal: TCU
Processo: 028.903/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9101/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.903/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandro Alves (XXX.834.679-XX); Angelo Cantaluppi Silvestri de Freitas (XXX.601.926-XX); Douglas Jordan (XXX.657.069-XX); Eduardo de Souza Lima Junior (XXX.025.044-XX); Jose Antonio Fagundes da Fontoura Junior (XXX.163.190-XX); Marcelo Costa das Neves Junior (XXX.716.058-XX); Marcelo da Silva Nascimento (XXX.474.497-XX); Rennan Oliveira de Araujo (XXX.461.051-XX); Rodrigo Carrarini dos Santos Pereira (XXX.516.697-XX); Thaina Di Masi (XXX.470.337-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.